Tribunal: STF
Processo: ADPF 930
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Democrática Trabalhista (PDT) em face do Despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministro de Estado da Educação, que vedou o estabelecimento por parte das instituições federais de ensino de exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades presenciais. 



    Eis o inteiro teor do ato impugnado:



    “DESPACHO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 



    Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, o Ministro de Estado da Educação aprova o Parecer nº 01169/2021/CONJURMEC/CGU/AGU (3065063), da Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação, e consolida o seguinte entendimento: 



    (I) Não é possível às Instituições Federais de Ensino o estabelecimento de exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades educacionais presenciais, competindo-lhes a implementação dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CP nº 2, de 5 de agosto de 2021. 



    (II) A exigência de comprovação de vacinação como meio indireto à indução da vacinação compulsória somente pode ser estabelecida por meio de lei, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF nas ADI nº 6.586 e ADI nº 6.587. 



    (III) No caso das Universidades e dos Institutos Federais, por se tratar de entidades integrantes da Administração Pública Federal, a exigência somente pode ser estabelecida mediante lei federal, tendo em vista se tratar de questão atinente ao funcionamento e à organização administrativa de tais instituições, de competência legislativa da União.”



    Em síntese, o PDT aponta como preceitos fundamentais violados o direito à vida e à saúde (arts. 6º e 196 da Constituição), o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CF) e a autonomia universitária (art. 207, caput, e §2º, CF). 



    Alega que o ato impugnado atentaria contra o direito à vida e à saúde de estudantes, professores e demais colaboradores das instituições de ensino. Argumenta que, apesar dos avanços referentes à vacinação da população brasileira, ainda se está a vivenciar a pandemia da Covid-19, o que se evidenciaria pela disseminação da variante Ômicron. Nessa linha, o aduz ser “inegável a necessidade de impor medidas mais rigorosas para combater e pôr fim à pandemia, razão pela a atuação desta Suprema Corte, no ponto, configura-se imprescindível” (eDoc. 1, fl. 14). 



    O arguente sustenta haver também violação à autonomia universitária, sob a argumentação de que 



    “(...) o ato normativo ora posto sob análise tenta, por vias transversas e mais uma vez, aviltar o princípio da autonomia universitária, dando caráter vinculante a um Parecer da Consultoria Jurídica do MEC que impõe um non facere às instituições federais de ensino superior, qual seja, a vedação à exigência do ‘passaporte de vacinação’ como condição para o ingresso de docentes e discentes nas dezenas de campi espalhados pelo Brasil. 



    (...) exigir ou não o comprovante de vacinação é decisão de teor específico, a ser tomada por cada instituição de ensino superior a depender das diretrizes sanitárias estabelecidas pela unidade federativa em que situadas, haja vista a já reconhecida competência concorrente entre os entes federados para a estipulação das restrições públicas que consubstanciem medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19”. (eDoc. 1, fl. 17).



    Alega que eventual exigência do passaporte da vacinação não contraria como requisito de acessos aos campi universitários o teor da Resolução 02/2021, emanada pelo Conselho Nacional de Educação (CNE/CP), porquanto “o ato normativo em comento, em diversos dispositivos, alude à necessária observância pelas instituições de ensino das normas sanitárias fixadas pelas autoridades em todos os níveis federativos” (eDoc. 1, fl. 17). 



    Em adição, aduz que o ato impugnado também vai de encontro à orientação firmada por esta Suprema Corte, notadamente no que se refere às decisões proferidas no bojo das ADIs nºs 6586 e 6587, que abordaram a temática da constitucionalidade da exigência de vacinação contra a Covid-19, bem como a interpretação dada pela Corte à Lei Federal nº 13.979/2020, nos autos da ADI nº 6.341. 



    O arguente postula a concessão de medida liminar ad referendum do Plenário “para suspender os efeitos do Despacho de 29 de dezembro de 2021, em razão do alto grau de lesividade e ameaça aos preceitos fundamentais indicados, até o julgamento final desta Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental” (eDoc. 1, fl. 24). 



    No mérito, requer “seja reconhecida a procedência desta ADPF, para que, reconhecida a potencial ameaça de lesão aos preceitos fundamentais apontados, seja anulado o Despacho de 29 de dezembro de 2021” (eDoc. 1, fl. 25). 



    Em despacho exarado em 11/03/22, adotei, analogicamente, o rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, solicitando informações ao requerido e a oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República (eDoc. 9).



    Na ocasião, determinei também o apensamento das ADPFs nºs 931 e 932 a esta ação, uma vez que aquelas foram a mim distribuídas por prevenção, em virtude da coincidência de objetos com esta ADPF (nº 930). 



    Prestadas informações pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação, que se manifestou pela total improcedência das ações. Sustenta, em síntese, que não há inconstitucionalidade no Despacho de 29 de dezembro de 2021, do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer n. 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, uma vez que o estabelecimento de restrições ao exercício de atividades ou à frequência nas instalações das IFES, tal como ocorreria com a exigência de vacinação contra a COVID-19, somente seria possível mediante a edição de lei federal específica. Aduz que referidas entidades integram a Administração Pública indireta e estão jungidas ao princípio da legalidade, notadamente quanto à criação de medidas restritivas contra a comunidade acadêmica e seus profissionais (eDoc. 11). 



    Por sua vez, a AGU se pronunciou pela improcedência do pedido formulado pelo autor. Defende a constitucionalidade do ato questionado, sob os seguintes argumentos: i) há necessidade de lei em sentido estrito emanada do Poder Legislativo da União, Estados ou Municípios para o estabelecimento e adoção pelos gestores locais de medidas indiretas de restrição de alguns direitos/liberdades individuais decorrentes da ausência de vacinação; ii) as instituições federais de ensino integram a Administração Pública e, embora detenham autonomia universitária, não podem se afastar do princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF; iii) além da necessária observância ao princípio da reserva legal, a análise acerca da validade jurídico-constitucional da adoção ou não da vacinação compulsória, assim como de medidas gerais de condicionamento à apresentação de comprovante de vacinação para o acesso a determinados locais, demanda que se examine a presença dos requisitos da proporcionalidade; iv) o Despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministro da Educação deixa de restringir a liberdade de ir e vir, em um momento em que o Brasil atingiu um patamar de mais de 70% de toda sua população com esquema vacinal completo; v) o referido ato implementa o princípio da igualdade, impedindo que, embora tanto vacinados quanto não vacinados possam ser agentes transmissores, apenas estes últimos sejam juridicamente obrigados a suportar as limitações decorrentes do estado de emergência sanitária; vi) o ato impugnado também efetiva o princípio da proporcionalidade, na medida em que admite que outras restrições menos gravosas sejam suficientes para manter a segurança sanitária nas instituições federais de ensino, sem restringir em demasia as liberdades fundamentais dos cidadãos (eDoc. 13). 



    A d. PGR opinou pelo não conhecimento e, no mérito, pela procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DESPACHO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. VEDAÇÃO À EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 PARA RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PREVISÃO NA LEI FEDERAL 13.979/2020. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA. INTERFERÊNCIA NO ESPAÇO DE ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS LOCAIS COM ATRIBUIÇÃO PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E POSTERIOR TOMADA DE DECISÕES NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal referendou decisão proferida na ADPF 756/DF que suspendeu o despacho de 29.12.2021, do Ministério da Educação, afastando a proibição do Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, de exigência, pelas universidades federais, de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o retorno das atividades presenciais, o que torna prejudicada a análise da mesma controvérsia nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, a partir da Lei 13.979/2020, a possibilidade da previsão de vacinação obrigatória contra a Covid-19, bem assim de medidas indiretas direcionadas a incentivá-la, assegurando a estados e municípios competência nesse campo, para maior proteção da saúde da população. 3. A vedação, em abstrato, da possibilidade de exigência de comprovante de vacinação em instituições federais de ensino, como medida de enfrentamento da crise sanitária decorrente da epidemia de Covid-19 autorizada pela legislação federal, interfere no espaço de atuação dos órgãos locais para análise permanente da situação epidemiológica local e a tomada de decisões direcionadas a evitar maiores riscos de contaminação e garantir a saúde da população. 4. As instituições de ensino federais, em matéria de saúde pública, hão de se adequar à situação e às normativas da localidade em que fisicamente sediadas, não sendo apropriado que fiquem afastadas desse cenário por força de ato federal, desvinculado de avaliação da situação epidemiológica local. – Parecer pela não conhecimento da ação e, no mérito, pela procedência do pedido.” (eDoc. 17). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, convém registrar que, apesar de as ADPFs nºs 931 e 932 terem sido apensadas à presente arguição (ADPF nº 930), apreciarei as demandas separadamente, em razão de particularidade identificada na ADPF nº 932.



    Após detido exame dos autos, tenho por prejudicada a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental em razão da perda de objeto.



    Isso porque, consoante apontado pela d. PGR, não há utilidade em se rediscutir a validade constitucional do ato ora impugnado, qual seja, o Despacho de 29/12/21 do Ministro de Estado da Educação, uma vez que este é objeto de discussão em ação distinta [de controle de constitucionalidade], ajuizada perante esta Corte, tendo sido suspenso cautelarmente por decisão referendada pelo Plenário, “o que conduz ao reconhecimento da prejudicialidade desta demanda” (eDoc. 17). 



    Com efeito, nos autos da ADPF nº 756/DF, o eminente Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, entendendo pela compatibilidade do pleito deduzido na 12ª tutela provisória incidental com o objeto daquela ação e com as decisões já proferidas em seu bojo, deferiu, em 31/12/2021, a tutela de urgência “para determinar a imediata suspensão do despacho de 29 de dezembro de 2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais”.



    Na sessão virtual de julgamento finalizada em 18/02/2022, o Plenário da Corte, por maioria, referendou a supracitada medida cautelar de suspensão do Despacho de 29 de Dezembro de 2021 do Ministro de Estado da Educação, nos termos do voto do Relator, mediante acórdão assim ementado:



    “TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA. SAÚDE. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PASSAPORTE SANITÁRIO. DESPACHO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ACOLHEU O PARECER 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, O QUAL PROIBIU A EXIGÊNCIA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 COMO CONDICIONANTE AO RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PRESENCIAIS. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E ANÁLISES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE. PRIORIDADE ABSOLUTA AO DIREITO À SAÚDE, À VIDA E À EDUCAÇÃO. ART. 227 DA CF. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 3°, CAPUT, III, D, DA LEI 13.979/2020. PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, COM BASE NO ART. 3º, III, D, DA LEI 13.979/2020. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    I - Na coordenação do PNI, bem assim, especificamente, no tocante à exigência de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em instituições federais de ensino, a União deve levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde (art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020).



    II – O Parecer 01169/2021CONJUR-MEC/CGU/AGU, publicado em 30/12/2021, além de contrariar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde ao desestimular a vacinação, vai de encontro ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020.



    III - Ao subtrair da autonomia gerencial, administrativa e patrimonial das instituições educacionais a atribuição de exigir o atestado de imunização contra o novo coronavírus, como condição para o retorno às atividades presenciais, o ato impugnado vulnera o disposto nos arts. 6º e 205 a 214, da Constituição Federal, em especial a autonomia universitária e os ideais que regem o ensino em nosso País e em outras nações pautadas pelos cânones da democracia.



    IV – O STF tem, ao longo de sua história, agido em favor da plena concretização do direito à saúde, à educação e da autonomia universitária, não se afigurando possível transigir um milímetro sequer no tocante à defesa de tais preceitos fundamentais, sob pena de incorrer-se em inaceitável retrocesso civilizatório.



    V – As instituições federais de ensino têm, portanto, autoridade para exercer sua autonomia universitária, podendo, legitimamente, exigir o comprovante de vacinação.



    VI - Medida cautelar referendada pelo Plenário do STF para suspender o despacho de 29/12/2021 do Ministério da Educação, que aprovou o Parecer 01169/2021/CONJUR-MEC/CGU/AGU, proibindo a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condicionante ao retorno das atividades acadêmicas presenciais.” (ADPF nº 756-TPI-décima segunda-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/02/22 - grifei). 



    Assim, torna-se desnecessária a continuidade da presente arguição para apreciação da validade constitucional do mesmo ato que já foi abrangido no objeto da ADPF nº 756/DF, em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. 



    Acolho, portanto, a preliminar suscitada pela d. PGR, reconhecendo a prejudicialidade desta arguição de descumprimento de preceito fundamento, por perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente